Tribunal: TJDFT
Processo: 0702900-34.2019.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Diante dos novos documentos[1] colacionados pela segunda embargada - MASSA FALIDA DA CBN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA -, ora apelante, em atendimento ao chamamento que lhe fora direcionado[2], com vistas, diante a sua natureza jurídica, à comprovação do estado de hipossuficiência econômica em que se encontra e a manutenção da gratuidade de justiça que lhe fora deferida, que não foram submetidos ao contraditório nestes autos, e, repercutindo notadamente na preliminar ventilada pelos embargantes - ITAMAR AFONSO DE OLIVEIRA E OUTROS – no seu apelo adesivo[3], digam os embargantes, ora apelantes, em 5 (cinco) dias, de forma a ser prevenida eventual alegação de nulidade e consoante orienta o contraditório pleno que instrumentaliza o devido processo legal (CPC, art. 10). Acudido ou não ao chamamento, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargado TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Documentos - ID 19749559, ID 19749560, ID 19749561, ID 19749562, ID 19749563, ID 19749564 e ID 20521418 . [2] - Despacho – ID 19442085. [3] - Apelo adesivo – ID 16983210